Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.1. Inexiste nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a decisão expôs claramente os motivos que levaram ao não conhecimento do apelo, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

1.2. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, não lhe sendo obrigatório combater, ponto a ponto, os argumentos defendidos pelo recorrente.

2. Cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.

3. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que o condenou a desocupar o imóvel, bem de propriedade particular, além do pagamento das despesas relativas ao ITR pelo período em que permaneceu na chácara, ao passo que o recorrente, em seu apelo, discorre acerca da função social das terras públicas, invocando ação civil pública que proibiu o Distrito Federal de realizar desocupações, despejos e remoções na chácara Buritizinho/DF.

4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto.

5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida.